Tribunal: TJMT
Processo: 1046388-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046388-84.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL E COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
RECORRIDA: SANDOVAL CARNEIRO FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA EM TRANSAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda – Unicred do Brasil e Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Sandoval Carneiro Filho em ação de consumo envolvendo fraude bancária e descontos indevidos. As recorrentes buscaram a improcedência total dos pedidos, alegando ausência de responsabilidade. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço bancário, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e o pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras recorrentes possuem legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelas transações fraudulentas; (ii) apurar se houve dano moral e material indenizáveis decorrentes da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, com base na Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.
4. Ambas as recorrentes participam da cadeia de fornecimento de serviços financeiros, sendo legítimas para figurarem no polo passivo da ação, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
5. Restou demonstrado nos autos que o consumidor adotou todas as medidas de cautela esperadas e comunicou de imediato as transações suspeitas, revelando falha dos sistemas de segurança bancária na detecção de operações atípicas.
6. A reinscrição arbitrária do débito em fatura posterior, mesmo diante de liminar suspendendo a cobrança, configura conduta contrária à boa-fé objetiva (arts. 4o, III, e 6o, III, do CDC), gerando direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação a direitos da personalidade, especialmente diante da reincidência de cobranças indevidas e do descumprimento de ordem judicial, o que caracteriza desvio produtivo do consumidor.
8. O valor da indenização foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se os critérios dos arts. 944 e 945 do CC, bem como o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A reinscrição indevida de débito suspenso por decisão judicial caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja restituição em dobro. 3. O dano moral decorrente de cobrança indevida e falha no serviço bancário configura violação aos direitos da personalidade, justificando reparação pecuniária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 944 e 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046388-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDOVAL CARNEIRO FILHO - CPF: 370.201.101-34 (RECORRIDO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (RECORRENTE), RICARDO WERUTSKY - CPF: 971.487.090-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRENTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025